Tribunal: TJES
Processo: 5000181-84.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000181-84.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIAGO PIRES SOUZA e outros

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Tiago Pires Souza contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento às apelações para reconhecer a legalidade da taxa de juros remuneratórios contratada e afastar a descaracterização da mora, mantendo apenas o reconhecimento da abusividade na venda casada do seguro prestamista. O embargante alega contradição na análise da taxa de juros e omissão quanto à ausência de provas da prestação dos serviços referentes às tarifas de registro e avaliação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição no acórdão quanto à análise da taxa de juros remuneratórios contratada; (ii) apurar a ocorrência de omissão sobre a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços cobrados a título de tarifas; e (iii) analisar a possibilidade de concessão de efeitos infringentes ou prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos não identificam qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado fundamenta, de forma expressa, a legalidade dos juros remuneratórios com base na jurisprudência do STJ, que entende não ser abusiva a taxa que, embora superior à média de mercado, não apresenta discrepância significativa — sendo insuficiente, por si só, a simples superação da média.

A suposta contradição apontada pelo embargante se refere à discordância com a tese jurídica adotada, não se configurando como vício passível de correção por meio dos aclaratórios.

Quanto à alegada omissão nas tarifas de registro e avaliação, o acórdão reconhece a existência de documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços (IDs 8476251 e 8476253), afastando a alegação de ausência de prova. O descontentamento com a conclusão judicial não caracteriza omissão.

O pedido de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício na decisão embargada, o que não ocorreu no caso concreto.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do entendimento adotado pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera superação da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, a abusividade dos juros remuneratórios, salvo quando houver discrepância significativa.

A discordância da parte com a fundamentação adotada no acórdão não configura contradição apta a ensejar embargos de declaração.

A existência de documentos que demonstram a prestação dos serviços afasta a alegação de omissão quanto às tarifas bancárias.

O prequestionamento não prescinde da demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJES, EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, Segunda Câmara Cível, j. 28.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000181-84.2024.8.08.0030

EMBARGANTE:
TIAGO PIRES SOUZA

EMBARGADO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
TIAGO PIRES SOUZA
, em razão do acórdão que, por maioria de votos, deu parcial provimento aos recursos de apelação, reformando a sentença para reconhecer a legalidade da taxa de juros remuneratórios contratada e afastar a descaracterização da mora, mantendo apenas o reconhecimento da abusividade quanto à venda casada do seguro prestamista.

Sustenta, em síntese, a ocorrência de contradição no julgado quanto à análise dos juros remuneratórios, alegando que a taxa contratada supera excessivamente a média de mercado sem justificativa idônea.

Alega, ainda, omissão quanto à ausência de provas da efetiva prestação dos serviços referentes às tarifas de registro e avaliação do bem.

Requer, ao final, efeitos infringentes e prequestionamento da matéria.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Em que pese a combatividade do embargante, tenho que os aclaratórios não merecem provimento, pois demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada.

Não há que se falar na existência de omissão ou contradição no julgado, sendo certo, ainda, que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine
.

Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência desta colenda Segunda Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1.
Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento.
Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. [...] 3.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão.
Precedentes do STJ. (TJES; EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 28/02/2023)

Assim, observo que o acórdão objurgado fundamentou expressamente os motivos pelos quais reconheceu a legalidade dos juros remuneratórios.

O julgado adotou a tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça de que a mera superação da taxa média de mercado não implica, por si só, em abusividade, sendo necessário demonstrar discrepância substancial (v.g., o dobro ou triplo), o que não se verificou no caso concreto (variação inferior a 1,5 vezes).

Portanto, a defendida contradição revela-se, na verdade, discordância com o critério jurídico adotado, mesmo porque referido vício somente se configura de forma interna, ou seja, quando há discrepância entre os fundamentos do decisum e sua conclusão, o que não ocorreu no caso.

No que tange à alegada omissão sobre as tarifas, o acórdão integrou os fundamentos fáticos constantes dos autos, os quais demonstram a existência de documentos comprobatórios da prestação dos serviços (inserção de gravame e laudo de avaliação), conforme identificados nos IDs 8476251 e 8476253. O fato de a conclusão ter sido desfavorável ao embargante não configura lacuna na prestação jurisdicional.

Neste cenário, registro que, nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, não podendo ser utilizados, lado outro, para rediscutir o acerto ou desacerto do julgamento.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que a oposição de embargos com tal finalidade não dispensa a ocorrência dos mencionados vícios, o que não se verificou na espécie.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)